Tribunal: TJSP
Processo: 2098305-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE. Município de Itanhaém. Concorrência pública. Serviços de engenharia civil. Obras de infraestrutura urbana. Contrato celebrado em 1999. Celebração de sucessivos termos aditivos após o encerramento do prazo de validade. Alterações do objeto contratual. Pedido inicial fundado na ocorrência de enriquecimento ilícito e dano ao erário. Petição inicial corretamente recebida por não

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE. Município de Itanhaém. Concorrência pública. Serviços de engenharia civil. Obras de infraestrutura urbana. Contrato celebrado em 1999. Celebração de sucessivos termos aditivos após o encerramento do prazo de validade. Alterações do objeto contratual. Pedido inicial fundado na ocorrência de enriquecimento ilícito e dano ao erário. Petição inicial corretamente recebida por não estar caracterizada nenhuma das hipóteses de indeferimento previstas no artigo 17, parágrafo 8o, da Lei no 8.429/1992. Agravo de instrumento não provido.